Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da gratuidade de justiça possui sede no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, que preveem assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade do pedido de gratuidade de justiça é relativa, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário.
5. A documentação acostada pela agravante não revela probabilidade do direito invocado, sendo insuficiente para comprovar hipossuficiência econômica. Há informações nos autos indicando que a recorrente é empresária e possui créditos de origem não especificada, incompatíveis com a renda alegada.
6. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “A gratuidade judiciária deve ser concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1935993, 0728525-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1928393, 0718449-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.